Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória e (ii) reconhecer a inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC.
3.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, e suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada.
4. O caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 969.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391.